Tribunal: TJSP
Processo: 2152269-58.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Prefeito do Município de Martinópolis que questiona a Lei Municipal no 3.186, de 07 de maio de 2021, que "Torna pública a lista de vacinação contra COVID-19, no Município de Martinópolis, e dá outras providências". Vício de iniciativa inexistente, tratando-se de iniciativa legislativa comum. Ocorrência de violação à intimidade e privacidade, ao prever lista

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Prefeito do Município de Martinópolis que questiona a Lei Municipal no 3.186, de 07 de maio de 2021, que "Torna pública a lista de vacinação contra COVID-19, no Município de Martinópolis, e dá outras providências". Vício de iniciativa inexistente, tratando-se de iniciativa legislativa comum. Ocorrência de violação à intimidade e privacidade, ao prever lista com nome completo dos vacinados, afrontando o disposto no art. 5o, X, da CF. Ofensa ao princípio da separação de poderes e de 'reserva da administração' ao prever a atualização semanal da referida lista. Matéria que se insere no âmbito da chamada "reserva de Administração" no tocante à previsão de atualização semanal. Violação ao art. 5o, X, da Constituição Federal, e aos arts. 5o, 47, XIV, e 144 da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade do art. 2o da referida norma. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte.